Tribunal: STF
Processo: ARE 1600473
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame Ação ordinária proposta a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB visando o reconhecimento do direito de suprimir vegetação nativa em propriedade localizada em área urbana, com base na legislação vigente à época do registro do loteamento. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a legitimidade da CETESB para figurar no polo passivo da demanda e (ii) a possibilidade de supressão de vegetação nativa em área de cerrado, considerando a legislação ambiental vigente. 
III. Razões de Decidir 3. A CETESB é parte legítima, pois a matéria versa sobre sua competência para autorizar a supressão de vegetação em áreas protegidas. 4. A legislação ambiental vigente no momento da intervenção deve ser observada, não havendo direito adquirido à supressão de vegetação nativa sem autorização. 
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação ambiental deve ser aplicada conforme o princípio do tempus regit actum. 2. Não há direito adquirido à menor proteção ambiental.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “a decisão impugnada afronta frontalmente os direitos fundamentais à segurança jurídica, ao direito adquirido e à propriedade (art. 5º, XXII e XXXVI, da CF)”.
Discorre que “é proprietário de lote situado em área urbana consolidada, regularmente parcelada e registrada sob a égide da Lei 6.766/79, em 1995. Ocorre que a decisão ora recorrida desconsidera o registro do loteamento e a ausência de vegetação nativa significativa à época da aprovação para impor ao particular restrições posteriores, com base na Lei 12.651/2012, especialmente para impedir a construção no lote”.
Alega que “restringir o uso pleno da propriedade não pode ser admitido, uma vez que o loteamento foi regularmente instituído, aprovado e registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, no ano de 1995 (cópia em anexo), após a sua devida aprovação pela Prefeitura Municipal de Bauru, tudo com base na legislação vigente à época”.
Aduz que “a recorrida ao negar a supressão da vegetação, mesmo com base em legislação superveniente, violou o direito adquirido do recorrente, protegido pela Constituição Federal”.
Ressalta que o “acórdão recorrido nega vigência ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, ao afastar a incidência do ato jurídico perfeito e do direito adquirido no tocante à utilização de lote urbano regular, registrado desde 1995, sob a égide da Lei 6.766/79”.
Salienta que “[e]m total descompasso com os princípios constitucionais da legalidade, da função social da propriedade e da segurança jurídica, a decisão impõe restrições ambientais não existentes à época da aprovação do loteamento, em evidente retroação normativa”.
Argumenta que “o Tribunal a quo também desrespeita o direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII), ao inviabilizar o exercício regular do direito de construir, ainda que o lote esteja fora de Área de Preservação Permanente (APP) ou Unidade de Conservação”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de reconhecer a violação ao direito adquirido e ao direito de propriedade do recorrente, restabelecendo a segurança jurídica em relação ao loteamento urbano consolidado”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento em normas de legislação infraconstitucional e com base nos fatos e provas que compõem a lide, reconheceu a improcedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Verifica-se que a ação foi proposta para a obtenção do direito à supressão de vegetação nativa de Cerrado em loteamento localizado no Jardim Colonial, matriculado no 1º Oficial de Registro de Imóveis sob nº 82.850, localizado na Rua Pedro Oliveira Tavares (antiga Rua 7), quarteirão 2, lado ímpar, Bauru/SP (f.15/16). 
De acordo com a inicial, este loteamento foi implantado em 1995 e em área urbana, de modo que, na visão do autor, há direito à supressão da vegetação nativa conforme legislação aplicável à época. (Decreto-Lei n. 58/1937 e Lei nº 6.766/79)
O que se constata, no caso concreto, é que a autor busca o reconhecimento do direito de suprimir vegetação nativa e construir no loteamento, com fundamento, em síntese, nas afirmações de que ‘O registro do loteamento acostado aos autos demonstra inequivocamente que a partir do momento que o loteamento é instituído, aprovado e registrado, bem como integra a zona urbana passa ele a ser regido pelas regras contidas na Lei nº. 6.766/79, por isso, a partir do momento do registro do loteamento, tem-se como certo que o meio ambiente foi preservado posto que, como se sabe, é obrigação do loteador e dever das autoridades públicas a instituição de “áreas verdes” ou “áreas institucionais” e assim entende-se que tais estão definidas. (...) Em se tratando de região urbana (foto da área em anexo), há muito ocupada e não situada emárea de preservação permanente APP, ou em unidade de conservação como já frisado, nada impede a supressão da vegetação existente, mesmo que eventualmente se trate de cerrado em fase de regeneração, para que seja dada aos lotes a sua destinação.’ (f.3/4)
Pois bem. 
Com a devida vênia ao entendimento contrário, é caso de dar provimento ao recurso da CETESB. 
Isso porque, como já reconhecido por esta C. 1ª Câmara por ocasião da análise, em 16/12/2021, da Apelação Cível nº 0002813-98.2013.8.26.0404, julgada sob relatoria do Eminente Desembargador Torres de Carvalho, a proteção ao cerrado data de muito antes. Como ficou então decidido:
(...)
No mesmo sentido, ressalta-se entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a legislação ambiental deve ser interpretada no sentido de conferir o maior patamar de proteção ao meio ambiente, com rejeição da teoria do fato consumado. Assim, a preservação do Bioma Cerrado deve ser analisada conforme a legislação ambiental vigente no tempo da intervenção causada ao meio ambiente, em conformidade com o princípio do tempus regit actum:
(...)
Diante do exposto, mesmo que o loteamento da área tenha sido implementado em momento anterior à vigência do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e da Lei Estadual nº 13.550/09, que dispõe sobre a proteção do Bioma Cerrado, o licenciamento ambiental da supressão da vegetação nativa e da construção deve observar a legislação vigente no momento da intervenção, em respeito ao princípio tempus regit actum e à necessidade de observância do maior patamar protetivo do meio ambiente:
(...)
O dispositivo legal supracitado é aplicável ao caso pois no loteamento em que o autor busca a supressão de vegetação nativa, embora esteja localizado em área urbana e fora de Área de Preservação Permanente (f.348) possui vegetação remanescente caracterizada como ‘Cerradão - mata em estágio sucessional avançado de regeneração’, conforme constatado no laudo de caracterização vegetal e relatório de inspeção emitidos pela CETESB (f.41/43 e f.175/176). 
Ademais, destaca-se em face da menção ao precedente da Apelação nº 1021001-49.2016.8.26.0071 proferido em 24/05/2024 , que e reconheceu o direito de construção e supressão de vegetação nativa em loteamento situado em perímetro urbano e fora de área de preservação permanente, , o entendimento mais recente acolhido por esta Colenda 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente está no sentido de que deve ser respeitada a legislação vigente à época da supressão:
(...)
Deste modo, em que pese o E.perito judicial tenha formulado conclusão no sentido de que há direito do autor de construir no loteamento de acordo coma legislação vigente no momento de implantação do loteamento (319/371), na verdade há a necessidade de observância da legislação vigente no momento da supressão da vegetação nativa, que determina a preservação do bioma cerrado em seu maior patamar protetivo. 
Isso porque, embora o loteamento esteja fora de Área de Preservação Permanente e de Unidade de Conservação Ambiental a vegetação nativa do Cerrado é protegida nos termos da Lei Estadual nº 13.550/09, de modo que há a necessidade de regularização do uso e ocupação do imóvel, mesmo que não abrangido por APP e localizado em área urbana. 
Convém elucidar que para atividades de baixo impacto ambiental a possibilidade de intervenção e supressão de vegetação nativa é ato excepcional e que depende de autorização da Administração Pública.
Assim, a utilização do loteamento e a construção também dependem da regularização administrativa do imóvel, mediante verificação do preenchimento dos requisitos determinados pela legislação vigente perante a autoridade fiscalizadora competente, de modo a assegurar as condições ambientais necessárias à proteção do meio ambiente.
Além disso, não é aplicável ao caso a tese firmada no IAC nº 0019292-98.2013.8.26.0071, tendo em vista que o julgamento vinculante firmado limita-se ao loteamento denominado ‘Jardim Aviação’, localizado na cidade de Bauru/SP, que não possui qualquer relação com o Loteamento ‘Jardim Colonial’. 
Diante desse contexto, dou provimento ao recurso da CETESB para julgar improcedente a pretensão do autor.”

Nesse contexto, verifica-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental e administrativo. Licenciamento para construção de empreendimento imobiliário. Dispensa de licenciamento. Ausência de autorização para supressão de vegetação. Dano ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.575.334/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Concessão de autorização e licença. Supressão de vegetação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.241.461/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, no exercício da Presidência, DJe de 13/04/2020).

Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.597.199/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/04/2026; ARE nº 1.587.243/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2026; ARE nº 1.551.466/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2025.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem está em conformidade com o que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, ocasião na qual restou reconhecida a constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/2012. Sobre o tema:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo Regimental no Recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Código Florestal. Eficácia retroativa de normas. Constitucionalidade. Agravo regimental provido. I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a aplicação da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a circunstâncias pretéritas. O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei nº 12.651/2012. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência da Lei nº 12.651/2012, com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma reconhecidamente constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. A recusa de aplicação da Lei nº 12.651/2012 pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte. IV. Dispositivo e tese Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da Lei nº 12.651/2012” (ARE nº 1.499.324/SP-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2025 - grifei).

“DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TOPO DE MORRO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por empresa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito. 3. No recurso extraordinário alegou-se violação dos arts. 5º, caput, 93, IX, e 97 da Constituição Federal, argumentando que o STJ teria se afastado de dispositivos do Novo Código Florestal sem observar o art. 97 da Constituição e violado o princípio da isonomia. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do STJ, ao considerar o TAC como ato jurídico perfeito e afastar a retroatividade do Novo Código Florestal, violou a Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput, art. 93, IX, art. 97, art. 102, III, “a”, da Constituição Federal; art. 6º do Decreto-Lei 4.657/1942; Lei nº 2.651/2012; art. 21, § 1º, do RISTF. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; AI 791.292-QO-RG/PE; RE 657.871-RG; ARE 808.107-RG; RE 639.866-AgR/RS; AI 848.332-AgR/RJ; ARE 1.047.530-AgR/MS; ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR” (ARE nº 1.368.222/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 29/04/2025 - grifei).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente